Tribunal: STF
Processo: Rcl 90551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gravatá Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Maceió/AL nos autos do Processo 0358500-39.2005.5.19.0007, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.

A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação de execução fiscal, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.

Relata que:

[...]  apresentou uma primeira reclamação a esta Corte, distribuída sob o nº 62068/AL, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, requerendo que fosse determinada a suspensão dos atos executórios desfavoráveis a reclamante. Através de liminar (DOC. 20), o pleito liminar foi acolhido e foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232/RG
[...]
Com a suspensão do feito, sem que o agravo de petição do reclamante pudesse ser julgado antes do pronunciamento desta Corte, o juízo da execução trabalhista de 1º grau elegeu um novo processo para concentrar o prosseguimento da execução, a reclamação trabalhista nº 0000768-78.2011.5.19.0003, na qual prosseguiu com atos que afetavam somente o patrimônio de outros executados (DOC. 21)
Conforme relatado, em 20.10.2025, foi realizado o julgamento colegiado do tema 1.232/RG, por esta Corte, fixando-se o seguinte:
[...]
Com o julgamento, o TRT 19, então, deu prosseguimento ao julgamento do Agravo de Petição
[...]
Em que pese o recurso depender do julgamento o juízo trabalhista de 1º grau, em razão do julgamento do TRT19, determinou o prosseguimento do feito executório, sendo designada hasta pública do imóvel pertencente a ora reclamante (doc. 1, pp. 9-12).

Sustenta que:

[...] o TRT19 desrespeitou também a decisão proferida na Reclamação nº 62068/AL que determinou que deveria ter ocorrido a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.232/RG, o que não ocorreu, posto que após o julgamento colegiado foram opostos Embargos de Declaração pendentes de julgamento.
 Note-se que apesar de o referido recurso não ser dotado de efeito suspensivo, pode gerar esclarecimento ao acórdão proferido por esta Corte indispensáveis à correta aplicação das teses fixadas, afastando a possibilidade de decisões como a do TRT19, que deturpam as conclusões atingidas por esta Corte Suprema (doc. 1, p. 19).

Ao final, requer:

1 – Nos termos do artigo 989, II, do Código de Processo Civil, que seja acolhido o pleito de concessão de tutela de urgência para a preliminar apontada, para determinar a suspensão de todos os atos de constrição quanto aos bens de propriedade da empresa reclamante, até que seja concluído o julgamento do Tema nº 1.232. 
[...]
3 – Que a presente reclamação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para determinar a suspensão de todos os atos de constrição quanto aos bens de propriedade da empresa reclamante, até que seja concluindo o julgamento do Tema nº 1.232.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que o processo está apto a ser julgado; por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Verifico, ainda, que esta ação foi a mim distribuída por prevenção em face da Reclamação 62.068/AL, na qual suspendi a tramitação do Processo 0358500-39.2005.5.19.0007 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.

A demanda não merece prosperar.

No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 
[…]
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).

A decisão reclamada assim decidiu:

Aponta a embargante existência de erro material no acórdão de julgamento do agravo de petição por ela interposto. A agravante assevera que o acórdão embargado nega a aplicação da tese firmada pelo STF no RE nº 1.387.795-MG com o argumento de que embargos de terceiro anteriores foram extintos sem resolução do mérito, gerando trânsito em julgado. Contudo, argumenta que sentenças terminativas, sem análise de mérito, não fazem coisa julgada material, conforme o artigo 486 do CPC. 
Afirma que a realização de nova penhora gera nova oportunidade de defesa, permitindo a discussão de matérias não analisadas anteriormente, ressaltando que a decisão que julgou existente o grupo econômico familiar ainda pende de análise de recursos de revista interpostos por outras empresas afetadas pela referida decisão. 
Também afirma a agravante que, apesar da suspensão do feito, o juízo de 1º grau deu prosseguimento à satisfação de créditos em outra execução, distribuída sob o nº 0000768- 78.2011.5.19.0003, detectando diversos créditos da devedora original. Aduz que os créditos listados são suficientes para cobrir o montante devido. Enfatiza que o prosseguimento do feito, sem a devida comunicação nos autos principais e sem a notificação sobre os esforços empreendidos em execução paralela, implica na necessidade de averiguação do valor do passivo e do montante arrecadado. Conclui que o desconhecimento desses fatos pela corte gera erro material no julgamento. Assim, requer a declaração de nulidade do acórdão e a conversão do feito em diligência para que o juízo forneça informações sobre o estado do processo, valor executado e montantes penhorados em outros processos. 
Sem razão a agravante. 
Como frisado no acórdão, houve o trânsito em julgado em relação à agravante da decisão que reconheceu o grupo econômico familiar. A realização de nova penhora, de fato, gera oportunidade de nova defesa, mas isso em relação à penhora realizada e não à inclusão da agravante no polo passivo. Não há, portanto, o que falar em erro material no julgado.
Já em relação à alegação de que novas constrições de bens realizados em outra ação e que seriam suficientes para a satisfação do crédito e que não foram objeto de conhecimento nos presentes autos acarretaria hipótese de erro material no presente julgado, também não assiste razão à agravante. Os fatos supervenientes decorrentes de novos créditos penhorados em outras ações deve ser analisado pelo juízo da execução, não consistindo em hipótese de erro material no presente julgado, nem vício sanável pela oposição de embargos declaratórios, pois se trata de matéria estranha ao recurso principal em análise. 
Desse modo, não há o que falar em erro material no julgamento, devendo ser rejeitados os embargos opostos pela executada (doc. 28, pp. 5-6).
Nesse contexto, recordo que o Tema 1.232 foi julgado no Plenário Virtual, em sessão realizada no período de 3/10/2025 a 10/10/2025, ocasião em que se fixou a seguinte tese:

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas. 

Ao contrário do que argumenta a reclamante, já foi proferida decisão final sobre o mérito do RE 1.387.795/MG, de modo que não vigora mais a ordem de suspensão dos processos. 

Nesse sentido, cito julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:

Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação.  Tema 1.232 da Repercussão Geral. Pedido de suspensão até julgamento do mérito. Mérito apreciado pelo Pleno. Perda superveniente do objeto. Aplicação imediata da tese. Produção de efeitos a partir da publicação da ata de julgamento. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1232 da repercussão geral.
2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232).
3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema 1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, uma vez que  a decisão proferida no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) apenas teria eficácia após a publicação do acórdão.
II. Questão em discussão
4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1232 da repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do processo paradigma.
III. Razões de decidir
5. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi delimitada temporalmente até o julgamento do mérito do processo paradigma.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a  inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista.
7. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância do precedente firmado.
8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente aplicadas aos processos em curso, a partir da publicação da ata de julgamento.
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental desprovido (Rcl 85.475 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/12/2025).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator